Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Diante da prolação de sentença nos autos de origem, tem-se por configurada perda do objeto recursal. Pelas razões expostas, nego seguimento a este Agravo de Instrumento, conforme o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Com a preclusão da presente decisão, cumpra-se a Portaria Conjunta n. 31 desta Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator